Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726121-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTCIA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA À Defensoria Pública, que patrocina da defesa do interessado, para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias (RITJDFT, art. 236, § único). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES